Tribunal: TJMT
Processo: 1010001-06.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010001-06.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[TUANY PRISCILA DOS SANTOS MOTA - CPF: 020.007.381-84 (EMBARGANTE), DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA - CPF: 039.185.871-85 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

EMBARGOS

REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do recurso de apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Tuany Priscila dos Santos Mota em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento conter vícios.

Nas razões recursais, a embargante, reiterando os argumentos do recurso apelatório, alega a ocorrência de omissão no v. acórdão vergastado no que tange ao arbitramento do dano moral.

Postula pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos a fim de que seja suprida a omissão.

O embargado apresentou manifestação,
pugnando pela rejeição do recurso
(id. 119816456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse passo, a embargante alega a existência de omissão no v. acórdão, ao passo que deixou de analisar a questão suscitada referente ao arbitramento de indenização por dano moral.

Sem razão. Basta uma simples análise do recurso de apelação interposto pela embargante para verificar que não apresentou qualquer insurgência referente a nulidade da decisão recorrida.

Portanto, resta evidente que o pedido se trata de inovação recursal.

Nesse passo, ressalto que a jurisprudência pátria não admite inovação recursal em embargos declaratório, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÕES ALEGADAS.

(...)

2. PRIMEIRA OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À ANÁLISE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGADO. MATÉRIA QUE NÃO FOI DEVOLVIDA À ANÁLISE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO MANEJO DO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL. INVIÁVEL A ANÁLISE, AINDA QUE AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

2.1. "
'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração
e agravo regimental,
suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
'
. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015) [...]" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 729.742/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

2.2. "
O intuito de debater novos temas, por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a análise, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas
" (AgRg no AREsp 401.770/PI, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2013). Precedentes. (...)”
(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1740101/PB, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.09.2019 - negritei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO NÃO APRESENTADA NA APELAÇÃO INTERPOSTA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Os Embargos de Declaração estão limitados às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso. 2. Não há obscuridade se a matéria objeto do recurso foi integralmente analisada e decidida, restando evidente, das razões recursais, o intuito de rediscutir a matéria. 2. No caso,
a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa deu-se na exata conformidade com o parâmetro estabelecido pelo MM. Juiz a quo, ponto em relação ao qual não houve irresignação da ora embargante em seu apelo. Portanto,
pretender
, agora,
em sede de embargos de declaração
,
que a fixação da verba honorária se dê com base no valor da condenação
,
representa inovação recursal
. 3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.”

(TJDF, 0706218-84.2017.8.07.0018, 2a Turma Cível, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 27.02.2019 – grifei e negritei)

Diante disso, não sendo a matéria do embargos suscitada nas razões do recurso, resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Relembro a embargante que, interposto o recurso de apelação, opera-se a preclusão consumativa, não sendo admitida emenda ao recurso com a finalidade de incluir tese não aventada na peça interposta. Neste sentido, é o entendimento do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ. SUCESSIVAS PETIÇÕES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PETIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTOS TOTALMENTE DESCONEXOS COM O OBJETO DO ACÓRDÃO A QUO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. NÃO CONHECIMENTO DAS DEMAIS PETIÇÕES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
Não é possível conhecer das petições de embargos de

declaração opostas depois da primeira irresignação da

embargante, tendo em vista a ocorrência da prescrição

consumativa
(...)”
(EDcl no MS 22.003/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 24.05.17).

A vista disso, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão, uma vez que abrangeu toda a matéria discutida no recurso de apelação, que em síntese, pretendia a reparação por dano moral, restando desprovido.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022